Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717712-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA AMELIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou o pedido do agravante (ID 189036616, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a inviabilidade de se cumular a Taxa Selic com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo; 2) excesso de execução; 3) inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ID 58626698). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 189532189, autos originais): “Encaminhem-se os autos à Contadoria, uma vez o cálculo realizado não deu observância à Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, artigo 22, no qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). Desse modo, retornem os autos à Contadoria para que se manifeste a respeito das questões suscitadas pela autora. Após, retornem conclusos.” O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório, pois apenas encaminhou os autos para a contadoria judicial para esclarecimentos. Trata-se, na verdade, de despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem adentrar no mérito do conflito de interesses. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - despacho de mero expediente: ausência de conteúdo decisório, portanto, irrecorrível. (Acórdão 1791696, 07141203520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.) Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator